Tribunal: STF
Processo: RE 70383
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
1. LEI N. 4.388-64, ART. 1º ADICIONAL AS ALÍQUOTAS ENTÃO VIGORANTES DO IMPOSTO DE CONSUMO. DEDUÇÃO DO QUANTO DE TAL TRIBUTO ANTERIORMENTE PAGO PELO PRODUTOR OU INDUSTRIAL NA COMPRA DA MATÉRIA-PRIMA. SUA LICITUDE. 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.